Tribunal: TJDFT
Processo: 0766408-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no 485, I e 486 §1o do CPC. Em seu recurso assinala que “a decisão do juízo a quo merece reforma, porquanto a falta de notificação de autuação, penalidade e etc., não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF que o juiz a quo se baseou, trata da constitucionalidade da recusa ao teste do bafômetro, não da falta de notificação de autuação, penalidade e etc”. Assim, ressalta que a falta de notificação da autuação e da penalidade enseja nulidade absoluta. Adiante, aponta a falta de comprovação da notificação via AR. Prossegue, afirmando que a parte ré se limitou a apresentar a adesão do autor ao SNE para comprovar a dupla notificação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida apontou que “Indeferida as petições iniciais anteriores (processos no 0798181-38.2024.8.07.0016 e 0747244-87.2025.8.07.0016), a parte reapresentou a ação sem corrigir o defeito que levou à extinção daqueles feitos, deixando de comprovar sua adesão ao SNE, tendo em vista que o documento juntado em id. 242319013 não exibe o nome do condutor cadastrado, não sendo possível atribuir a informação à parte requerente”, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora recorrente apresenta recurso com teses genéricas, questionando a suposta sentença de improcedência da inicial, ressaltando a falta de notificação da autuação e da penalidade e, inclusive, alegando que a parte ré se limitou a apresentar a adesão do autor ao SNE para comprovar a dupla notificação, sendo que na hipótese dos autos sequer ocorreu a citação antes da sentença para a parte ré apresentar contestação. Por outro lado, a parte recorrente deixou de se manifestar acerca das razões do indeferimento da inicial. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.